Tribunal: STF
Processo: RE 1345264
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado (Doc. 54, fl. 50):

“AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE ACÓRDÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. REPASSE DE ICMS SEM DEDUÇÃO DE INCENTIVOS FISCAIS. FOMENTAR/PRODUZIR. PAGAMENTO VIA PRECATÓRIO. PAGAMENTO IMEDIATO. 
I - A matéria controvertida no recurso cinge-se à forma de pagamento do repasse da cota constitucional de ICMS pertencente ao município impetrante, no período compreendido entre a impetração e a implementação da ordem concessiva, especificamente quanto à aplicação da regra dos precatórios. 
II - A Constituição Federal (arts. 157/162) estabeleceu regras gerais denominadas de repartição ou distribuição de receitas tributárias, que tangenciam a divisão, entre os entes federativos, do produto de um tributo arrecadado que foi criado e cobrado por uma das pessoas componentes do Estado. Nesse diapasão, não há que se falar em obrigação de pagar, conforme o regime de precatórios, mas de fazer. 
III - Não tendo a parte apresentado argumentos novos capazes de alterar o julgamento anterior, deve ser mantida a decisão vergastada. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.”

No Recurso Extraordinário (Doc. 55), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, ESTADO DE GOIÁS alega ter o acórdão recorrido violado o disposto no art. 100, caput, da Constituição Federal. 
Aduz que o entendimento firmado no ARE 728.114-AgR, “no sentido de que a imposição do repasse da arrecadação do imposto de ICMS por precatório, viola o princípio da razoabilidade, (...) foi superado pelo Tema 831 (RE 889.173-RG), segundo o qual “o pagamento dos valores devidos pela Fazenda Pública entre a data da impetração do mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem concessiva deve observar o regime de precatórios previsto no artigo 100 da Constituição Federal” (Doc. 55, fl. 7). 
Afirma que “não há fundamento constitucional ou legal para imposição de pagamento direto: a uma porque não existe previsão orçamentária, a duas porque fere a ordem cronológica dos pagamentos” (Doc. 55).
Pondera que “ainda que a ordem concedida no Mandado de Segurança possua natureza mandamental, os direitos decorrentes até que se implemente a ordem concessiva se convertem em obrigação de pagar, não afastando, por conseguinte, a necessidade de observância ao regime de precatórios” (Doc. 55, fl. 10).
Na sequência, o RE foi admitido e os autos remetidos ao STF (Doc. 58).
O ilustre Ministro LUIZ FUX, na Presidência do STF, determinou a devolução dos autos à origem a fim de que fosse observado o entendimento desta SUPREMA CORTE a ser firmado no julgamento do RE 1.288.634-RG (Tema 1172 - efeitos da concessão de benefícios fiscais sobre o cálculo da quota devida aos municípios na repartição de receitas tributárias referentes ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS, a depender do modelo de implantação, como nos Programas Fomentar e Produzir do Estado de Goiás) (Doc. 82).
Em observância à determinação do STF, os autos foram sobrestados na origem (Doc. 87). 
Em face dessa decisão, o MUNICÍPIO apresentou Agravo Interno (Doc. 89) defendendo a não incidência, ao caso, da matéria a ser julgada no Tema 1172, tendo em vista que o RE trata exclusivamente sobre o modo como o Estado fará o repasse da verba do ICMS ao Município, se por meio de precatório ou não.
Aduziu que “o assunto tratado nos autos do Recurso Extraordinário (RE) nº 1288634, com Repercussão Geral reconhecida cadastrada no Supremo Tribunal Federal sob o Tema nº 1.172, não surte efeito sobre o caso em comento, uma vez que nos presentes autos o mérito já se encontra superado, coberto pelo manto da coisa julgada material, agora na fase de cumprimento de sentença”  (Doc. 89, fl. 3).
Em nova análise, a Vice-Presidência do TJGO, ao entendimento de que a matéria em debate não guarda similitude com aquela versada no Tema 1172, reconsiderou a decisão de sobrestamento do RE e remeteu os autos a esta SUPREMA CORTE (Doc. 92, fls. 2-3).
Irresignado, o ESTADO DE GOIÁS apresentou Agravo Interno no qual requer a manutenção do sobrestamento dos autos com fundamento no Tema 1172, conforme decisão da Presidência desta SUPREMA CORTE. Todavia, a Vice-Presidência do Tribunal de origem não conheceu do referido recurso, em razão da perda superveniente do objeto.
Em 10/6/2022, o ESTADO DE GOIÁS apresentou petição perante o TJGO na qual requer o sobrestamento da presente execução, ao argumento de que o Eminente Ministro ANDRÉ MENDONÇA, nos autos da ADPF 928-MC, “deferiu medida liminar (...) determinando a suspensão de todas as execuções e cumprimentos de sentença em trâmite no âmbito da Justiça Estadual de Goiás que discutam repasses de ICMS aos Municípios decorrentes da concessão de benefícios fiscais (FOMENTAR/PRODUZIR), inclusive atos de contrição patrimonial, tais como arrestos, bloqueio de numerário, dentre outras” (Doc. 105). 
Na sequência, os autos foram remetidos a esta SUPREMA CORTE (Doc. 106).
Em 1º de agosto de 2022, determinei a devolução dos autos ao Juízo de origem, para que aguarde a decisão definitiva do SUPREMO na ADPF 928 (Doc. 111). Os autos foram sobrestados na origem (Doc. 114, fl. 16).
Sobreveio decisão de mérito na ADPF 928, na qual não se conheceu da referida Ação, por ausência do requisito da subsidiariedade, tendo a mencionada decisão transitado em julgado em 25/3/2026. O Tribunal de origem, então, determinou o levantamento do sobrestamento e a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal (Doc. 115, fl. 2).
É o relatório. Decido.

Ao analisar o caso concreto, o acórdão recorrido consignou o seguinte (Doc. 54, fls. 46-47):

“Depreende-se que a matéria controvertida neste agravo interno cinge-se à forma de pagamento do repasse da cota constitucional de ICMS pertencente ao município impetrante, no período compreendido entre a impetração e a implementação da ordem concessiva, especificamente quanto à aplicação da regra dos precatórios.
Com efeito, o Pretório Excelso, por ocasião do julgamento do ARE 728114, seguindo o voto da relatoria do Ministro Luiz Fux, orientou-se no sentido de que a imposição do repasse da arrecadação do imposto de ICMS por precatório, viola o princípio da razoabilidade, eis que este, desde o início do procedimento apuratório, possuía o direito às aludidas verbas.
(...)
Em verdade, a Constituição Federal, em seus artigos 157 a 162, estabeleceu regras gerais denominadas de repartição ou distribuição de receitas tributárias, que tangenciam a divisão, entre os entes federativos, do produto de um tributo arrecadado que foi criado e cobrado por uma das pessoas componentes do Estado. Sendo assim, não há que se falar em obrigação de pagar, conforme o regime de precatórios, mas de fazer.
Destarte, tendo como fundamento a decisão do Supremo Tribunal Federal acima transcrita, não se aplica a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 889.173/MT1, afetado à sistemática da repercussão geral, pelo qual o Pretório Excelso passou a posicionar-se no sentido de que os valores devidos entre a data da impetração e a implementação da ordem concessiva deve submeter-se ao regime de precatórios, mormente porque não se trata de obrigação de pagar, mas sim de obrigação de fazer.
Na espécie, é imperativo o cumprimento imediato da ordem mandamental, a fim de determinar que a autoridade coatora promova o repasse integral da cota constitucional de ICMS pertencente ao município impetrante, nos mesmos índices estabelecidos pelo coíndice, sem a exclusão dos valores retidos em proveito dos programas estaduais de incentivos fiscais.”

Ao assim decidir, o Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta CORTE, no sentido de que o provimento judicial que determina o repasse imediato de receitas tributárias, constitucionalmente asseguradas a determinado ente federado e indevidamente retidas por outro ente, não se sujeita ao regime de precatórios, por se tratar de obrigação de fazer. 
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes de ambas as Turmas do STF:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS. REPARTIÇÃO DE RECEITA TRIBUTÁRIA. REPASSE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REGIME DE PRECATÓRIOS. INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. ” (ARE 1.340.562 AGR, Primeira Turma, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe 3/12/2021)

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. REPARTIÇÃO DE RECEITA TRIBUTÁRIA. ICMS. REPASSE DE QUOTA PERTENCENTE AO MUNICÍPIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REGIME DE PRECATÓRIOS. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. DESPROVIMENTO. 
1. Nos termos da jurisprudência da Corte, a liquidação de obrigações de fazer decorrentes de repasses constitucionais de receitas tributárias de Estados para Municípios não se sujeita ao regime de precatórios.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.328.456 AGR, Segunda Turma, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe 24/11/2023)

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Repartição de receita devida a entes federados. Processo em fase de liquidação da sentença. Inadmissível a análise de aspectos concernentes à formação do título executivo. Determinação de repasse imediato. Obrigação de fazer. Desnecessidade de sujeição ao regime de precatórios. Precedentes. 
1. No caso de controvérsia instaurada em sede de liquidação de sentença, não há que se falar na análise da legalidade da constituição do título exequendo.
2. O cumprimento de ordem judicial que determina o imediato repasse de receitas tributárias constitucionalmente asseguradas a determinado ente federado e indevidamente retidas por estado-membro não se sujeita ao regime de precatórios, por se tratar de obrigação de fazer. Precedentes.
3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).
4. É inaplicável ao caso o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa.” (ARE 1.282.538 AGR, Primeira Turma, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe 20/10/2021)

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ICMS REPASSE. PARCELA PERTENCENTE AO MUNICÍPIO. DECISÃO JUDICIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REPASSE. DESCUMPRIMENTO PELA FAZENDA PÚBLICA. REGIME DE PRECATÓRIO AFASTADO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VIOLAÇÃO INOCORRENTE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 
1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.
2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
3. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1.211.180 AGR, Primeira Turma, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 19/12/2019)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
Publique-se.
Brasília, 6 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente